Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-36.2022.8.11.0085
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000733-36.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICK & MICK LTDA - CNPJ: 18.599.925/0002-47 (APELADO), TIAGO FRIGHETTO - CPF: 978.883.891-04 (ADVOGADO), CALEBE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.705.253-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EZEQUIEL LOPES LENSO JUNIOR - CPF: 066.940.481-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ALTERAÇÃO INOPINADA DO MEIO DE PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 25.635,12 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de fixar sucumbência recíproca. A apelante suscita nulidade da intimação da sentença, sob alegação de que não houve publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), contrariando normas internas e dispositivos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização de apelação para impugnar sentença cujo trânsito em julgado é questionado em razão de suposta nulidade de intimação; (ii) estabelecer se a intimação da sentença exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no DJEN, configura nulidade por violar o princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação deve ser conhecido quando a alegação de nulidade de intimação da sentença, se acolhida, puder afastar o trânsito em julgado, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

4. O art. 5o da Lei no 11.419/2006 autoriza intimações eletrônicas pelo portal próprio, dispensando publicação no órgão oficial, mas a alteração do meio usual de intimação no curso do processo, sem prévia comunicação, viola o princípio da não surpresa e configura nulidade se houver prejuízo.

5. O art. 205, §3o, do CPC, bem como a Portaria no 16/2017 e a Resolução OE no 05/2022 do TJMT, estabelecem a publicação de decisões no Diário de Justiça Eletrônico, incluindo o DJEN como veículo oficial.

6. A jurisprudência do STJ (REsp no 2.018.319/RJ) reconhece a nulidade quando há alteração inesperada da forma de intimação, frustrando a ciência inequívoca do ato processual e prejudicando a parte.

7. No caso, todas as intimações anteriores foram realizadas via DJEN, mas a intimação da sentença ocorreu exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no DJEN, configurando mudança abrupta e inválida do procedimento adotado, com prejuízo manifesto à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para declarar a nulidade da intimação da sentença realizada exclusivamente pelo sistema PJe, determinando nova intimação mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional.

Tese de julgamento:

1. A apelação é cabível quando a alegação de nulidade de intimação puder afastar o trânsito em julgado da sentença.

2. É nula a intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no DJEN, quando as intimações anteriores ocorreram via DJEN, por configurar alteração inopinada e violação ao princípio da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 205, §3o, 523, 525, 1.009; Lei no 11.419/2006, art. 5o; Portaria TJMT no 16/2017; Resolução OE no 05/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.018.319/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 20.02.2024, DJe 22.02.2024.

R E L A T Ó R I O

AP 1000733-36.2022.8.11.0085

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X MICK & MICK LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por MICK & MICK LTDA, condenou a empresa distribuidora de energia elétrica ao pagamento da quantia de R$ 25.635,12 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e doze centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento pró rata das custas e despesas processuais, fixando os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora em 10% sobre o valor da condenação e em favor do causídico da requerida em 10% sobre o valor atualizado da pretensa indenização por danos morais.

A apelante, alega preliminarmente, nulidade da intimação da sentença por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em violação à Portaria no 16/2017 e Resolução OE n. 05/2022, ambos do TJMT e aos artigos 7o e 205, §3o do CPC.

No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços, uma vez que a unidade consumidora da autora foi ligada inicialmente sob a classificação de unidade residencial, contudo, a própria apelada passou a utilizar seu imóvel, sem qualquer comunicação, na categoria comercial, o que demandaria um aumento de carga para atender as suas necessidades.

Diz que, conforme o art. 8o, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, é de responsabilidade da consumidora manter seus cadastros atualizados, bem como, consultar previamente a concessionária acerca da necessidade de aumento da carga instalada em seu imóvel.

Fala em ausência de nexo de causalidade, ao argumento que os supostos danos materiais alegados não foram decorrentes da má prestação de serviços da requerida.

Argumenta que não há que se falar em inversão do ônus da prova, haja vista que não restou demonstrada a hipossuficiência do consumidor.

Aduz a não incidência da responsabilização objetiva por suposta conduta omissiva e a incidência de índices contrários às determinações constitucionais e legais.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 303428403, ocasião em que a apelada suscita preliminar da inadequação da via eleita, ao argumento que o recurso cabível seria a impugnação ao cumprimento de sentença e não a apelação e; no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo apelado.

Na hipótese, verifica-se que a sentença de mérito transitou em julgado, tendo sido iniciada a fase de cumprimento de sentença, com a intimação da parte executada para pagamento voluntário do débito, nos termos do art. 523 do CPC.

Nesse contexto, o meio processual adequado para impugnar o cumprimento de sentença seria a impugnação prevista no art. 525 do CPC, e não o recurso de apelação, que se destina a atacar sentenças (art. 1.009 do CPC).

Ocorre que a parte apelante fundamenta seu recurso na alegação de nulidade da intimação da sentença, sustentando que não houve publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, o que teria impedido o exercício do direito de recorrer tempestivamente da sentença de mérito.

Assim, considerando que a alegação de nulidade da intimação da sentença, se acolhida, poderia afetar o próprio trânsito em julgado da decisão, entendo que o recurso de apelação deve ser conhecido, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Logo, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO

Eminentes pares:

A apelante alega que a intimação da sentença não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em violação à Portaria no 161/2017 e Resolução OE n. 05/2022, ambos do TJMT e aos artigos 7o e 205, §3o do CPC, o que teria impedido o exercício do direito de recorrer tempestivamente.

A questão central reside em verificar se a intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no DJEN, é válida ou se configura nulidade processual.

O art. 5o da Lei no 11.419/2006 estabelece que as intimações nos processos judiciais eletrônicos são realizadas por meio eletrônico, em portal próprio, para aqueles que se cadastrarem conforme o art. 2o da mesma lei. Vejamos:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Por sua vez, o art. 205, §3o do CPC dispõe que:

Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

(...)

§ 3o Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.

A Portaria no 16/2017 do TJMT, por sua vez, determina que a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma PJe seja realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

Ocorre que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 2.018.319/RJ, a alteração inopinada da forma de intimação no curso do processo, sem prévio aviso aos interessados, viola o princípio da não surpresa e causa prejuízo à parte, configurando nulidade processual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. PORTAL ELETRÔNICO E DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PELO DJe. ALTERAÇÃO DE INOPINO. CIENTIFICAÇÃO DE ATOS FEITAS PELO PORTAL ELETRÔNICO. PREJUÍZO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. PECULIRIARIDADE DO CASO. INVALIDADE DO ATO.

1. Se as intimações do feito vêm sendo intimada por meios do Portal eletrônico e, quando da cientificação da data do julgamento de um recurso, o Judiciário, de inopino e sem prévio aviso aos interessados, altera o meio utilizado e faz uma publicação exclusivamente no Diário de Justiça eletrônico, surpreendendo a parte e seu representante e causando-lhe prejuízo, já que não pode comparecer ao julgamento e proferir sustentação oral, é de se reconhecer que ela não se aperfeiçoou.

2. Recurso parcialmente conhecido e provido. (REsp n. 2.018.319/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 22/2/2024.)

No caso em análise, verifica-se que as intimações anteriores à sentença foram realizadas por meio de publicação no DJEN, enquanto a intimação da sentença ocorreu exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no DJEN, configurando alteração inopinada da forma de intimação.

Assim, em observância ao princípio da não surpresa e à jurisprudência consolidada, reconheço a nulidade da intimação da sentença realizada exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no DJEN.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para declarar a nulidade da intimação da sentença realizada exclusivamente pelo sistema PJe, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova intimação da sentença, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a fim de que a parte apelante possa exercer seu direito de recorrer, se assim desejar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025